Tribunal: TJBA
Processo: 8001324-06.2018.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001324-06.2018.8.05.0142 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MANUEL ANTONIO DE MOURA Advogado(s): MANUEL ANTONIO DE MOURA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR ADVOGADO DATIVO. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por advogado dativo contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Cobrança ajuizada contra o Estado da Bahia, sob fundamento de coisa julgada, reconhecendo que os honorários já haviam sido fixados em sentença criminal, constituindo título executivo judicial. O apelante alega erro na via eleita e pleiteia a conversão da ação de cobrança em cumprimento de sentença, com fundamento no art. 785 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a conversão de ação de cobrança em cumprimento de sentença quando já existente título executivo judicial; (ii) definir se a extinção do processo com base na coisa julgada foi adequada diante das alegações do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 785 do CPC autoriza a parte a optar pelo processo de conhecimento quando se trata de título executivo extrajudicial, sendo inaplicável ao caso em que já existe título executivo judicial, como na hipótese em análise. A sentença criminal transitada em julgado que fixou os honorários advocatícios constitui título executivo judicial e impede nova discussão do mérito em ação de cobrança, sob pena de violação à coisa julgada. A alegação de risco de prescrição do crédito não subsiste, uma vez que a interrupção da prescrição ocorreu com o despacho que ordenou a citação na presente demanda, nos termos do art. 202, I, do Código Civil. A ausência de prejuízo ao Estado e o suposto erro na via eleita não autorizam a transformação da ação, sendo legítima a extinção do feito, conforme decidido na sentença impugnada. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V; 785; 202, I, do CC; art. 85, §11 do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.804.030/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.06.2019; STJ, REsp 1.707.510/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 03.04.2018; TJ-SP, AGT 2207085-58.2019.8.26.0000, Rel. Des. Marcondes D'Angelo, j. 06.02.2020; TJ-MG, AC 10000181120296001, Rel. Des. José Arthur Filho, j. 26.03.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001324-06.2018.8.05.0142, em que figuram como apelante MANUEL ANTONIO DE MOURA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .